Tribunal: TJMT
Processo: 1005269-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005269-15.2026.8.11.0000
AGRAVANTES: JOSÉ AGMAR DA COSTA e MARIA BERENICE DA COSTA MARQUES
AGRAVADOS: CARLOS AUGUSTO DA SILVA e IARA MARIA GOMES DA SILVA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – NULIDADE DA AVALIAÇÃO – PREÇO VIL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A avaliação realizada por oficial de justiça encontra amparo no artigo 870 do CPC, sendo válida quando descreve adequadamente o imóvel e fixa seu valor de mercado, prescindindo de perito especializado na ausência de demonstração de necessidade de conhecimentos técnicos diferenciados.
Opera-se preclusão temporal quando a parte executada, regularmente intimada da avaliação, permanece inerte durante o prazo de quinze dias previsto no artigo 876 do CPC, não podendo questionar o valor atribuído ao bem somente após a arrematação, sob pena de subversão da lógica processual e violação à segurança jurídica.
A alegação de benfeitorias não contempladas na avaliação carece de substrato probatório quando não acompanhada de documentos idôneos que comprovem os investimentos alegados, sendo insuficientes assertivas genéricas para infirmar avaliação judicial regularmente homologada.
Sistema de energia fotovoltaica possui natureza jurídica de bem móvel, e não de benfeitoria permanente, por ser destacável da edificação sem causar dano à estrutura principal, podendo ser retirado pelos executados antes da imissão na posse dos arrematantes.
Inexiste preço vil quando o valor da arrematação corresponde a setenta por cento da avaliação judicial homologada, superando amplamente o patamar mínimo de cinquenta por cento estabelecido no artigo 891, parágrafo único, do CPC.
A questão da impenhorabilidade de bem de família está sujeita à preclusão consumativa quando já decidida em momento anterior do processo, não podendo ser rediscutida sob roupagens argumentativas diversas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em respeito à estabilidade das decisões judiciais e à segurança jurídica.
O oferecimento voluntário do imóvel em garantia hipotecária pelos próprios executados configura renúncia tácita à proteção legal prevista na Lei no 8.009/90, caracterizando comportamento contraditório a posterior alegação de impenhorabilidade.
A aplicação do Tema Repetitivo 1.261 do STJ pressupõe que a questão esteja em aberto para discussão, não se aplicando quando já houve decisão definitiva sobre a matéria no processo, operando-se a preclusão consumativa independentemente da natureza da questão.
A arrematação judicial constitui forma originária de aquisição da propriedade, conferindo segurança jurídica aos arrematantes de boa-fé, somente se justificando sua desconstituição quando demonstrada nulidade grave e insanável que macule o procedimento.
Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005269-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JOSE AGMAR DA COSTA - CPF: 170.108.101-68 (AGRAVANTE), MARIA BERENICE DA COSTA MARQUES - CPF: 027.501.326-06 (AGRAVANTE), IARA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 841.692.651-49 (AGRAVADO), KACELI SILVA GAHYVA - CPF: 995.251.866-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE RONDON LEIRIA GAHYVA - CPF: 961.769.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 172.494.301-49 (AGRAVADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – NULIDADE DA AVALIAÇÃO – PREÇO VIL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A avaliação realizada por oficial de justiça encontra amparo no artigo 870 do CPC, sendo válida quando descreve adequadamente o imóvel e fixa seu valor de mercado, prescindindo de perito especializado na ausência de demonstração de necessidade de conhecimentos técnicos diferenciados.

Opera-se preclusão temporal quando a parte executada, regularmente intimada da avaliação, permanece inerte durante o prazo de quinze dias previsto no artigo 876 do CPC, não podendo questionar o valor atribuído ao bem somente após a arrematação, sob pena de subversão da lógica processual e violação à segurança jurídica.

A alegação de benfeitorias não contempladas na avaliação carece de substrato probatório quando não acompanhada de documentos idôneos que comprovem os investimentos alegados, sendo insuficientes assertivas genéricas para infirmar avaliação judicial regularmente homologada.

Sistema de energia fotovoltaica possui natureza jurídica de bem móvel, e não de benfeitoria permanente, por ser destacável da edificação sem causar dano à estrutura principal, podendo ser retirado pelos executados antes da imissão na posse dos arrematantes.

Inexiste preço vil quando o valor da arrematação corresponde a setenta por cento da avaliação judicial homologada, superando amplamente o patamar mínimo de cinquenta por cento estabelecido no artigo 891, parágrafo único, do CPC.

A questão da impenhorabilidade de bem de família está sujeita à preclusão consumativa quando já decidida em momento anterior do processo, não podendo ser rediscutida sob roupagens argumentativas diversas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em respeito à estabilidade das decisões judiciais e à segurança jurídica.

O oferecimento voluntário do imóvel em garantia hipotecária pelos próprios executados configura renúncia tácita à proteção legal prevista na Lei no 8.009/90, caracterizando comportamento contraditório a posterior alegação de impenhorabilidade.

A aplicação do Tema Repetitivo 1.261 do STJ pressupõe que a questão esteja em aberto para discussão, não se aplicando quando já houve decisão definitiva sobre a matéria no processo, operando-se a preclusão consumativa independentemente da natureza da questão.

A arrematação judicial constitui forma originária de aquisição da propriedade, conferindo segurança jurídica aos arrematantes de boa-fé, somente se justificando sua desconstituição quando demonstrada nulidade grave e insanável que macule o procedimento.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005269-15.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSÉ AGMAR DA COSTA e MARIA BERENICE DA COSTA MARQUES

AGRAVADOS:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA e IARA MARIA GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (efeito suspensivo), interposto por
José Agmar da Costa
e
Maria Berenice da Costa Marques
, contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Judicial (processo no 1000085-33.2022.8.11.0028), em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, subscrita pela Juíza de Direito
Kátia Rodrigues de Oliveira
, que indeferiu impugnação à arrematação e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Os agravantes sustentam, em síntese, nulidade da avaliação por não contemplar benfeitorias essenciais, notadamente cobertura frontal e sistema de energia fotovoltaica, violando os arts. 872 e 873 do CPC.

Alegam a ocorrência de arrematação por preço vil, argumentando que o juízo utilizou indevidamente o valor venal como parâmetro, em desconformidade com o art. 891, parágrafo único, do CPC.

Invocam a impenhorabilidade do bem de família, argumentando que a matéria é de ordem pública e não se sujeita à preclusão, devendo ser aplicado o Tema Repetitivo 1.261 do STJ, que exige prova de que a dívida garantida por hipoteca reverteu em benefício da entidade familiar.

A par disso e invocando a presença dos requisitos legais, requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão e impedir a consolidação da arrematação.

Custas de preparo recolhidas (Id. 345227391).

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 11/02/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 345832387.

Os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidão Id. 352882893.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de interesse individual disponível entre partes maiores e capazes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal gravita em torno da
validade da arrematação judicial
realizada em processo executivo, questionando-se a higidez da avaliação do bem penhorado, a configuração de preço vil e a alegada impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

A análise detida dos autos e das razões recursais, cotejada com os elementos probatórios e o iter processual percorrido na origem, conduz à conclusão de que a decisão recorrida merece integral confirmação, pelos fundamentos que passo a expor.

Quanto à alegada
nulidade da avaliação por ausência de contemplação de benfeitorias
, verifica-se que o auto de penhora e avaliação foi regularmente elaborado pelo oficial de justiça em 13 de março de 2024, descrevendo o imóvel como casa edificada em terreno de 498,08 m2, contendo dez peças, duas janelas, uma porta e hall frontal, pintada a hidromate, com instalações elétrica e sanitária, atribuindo-lhe o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

A avaliação realizada por oficial de justiça encontra amparo no artigo 870 do Código de Processo Civil, que estabelece ser esta a regra geral, reservando-se a nomeação de avaliador especializado para hipóteses excepcionais que demandem conhecimento técnico específico e quando o valor da execução o comportar.

Outrossim, no caso concreto, não se demonstrou a necessidade de conhecimentos técnicos diferenciados que justificassem a nomeação de perito especializado, tendo o oficial de justiça cumprido adequadamente seu mister ao descrever as características do imóvel e fixar seu valor de mercado.

Ademais, a insurgência dos agravantes quanto à
não inclusão de cobertura frontal e sistema de energia fotovoltaica na avaliação
esbarra em óbice processual intransponível, na medida em que o artigo 876 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que o executado será intimado da avaliação e poderá impugná-la no prazo de quinze dias e, no caso, os executados/agravantes foram regularmente intimados da penhora e avaliação, inclusive
pessoalmente
na qualidade de fiéis depositários, e
permaneceram inertes durante todo o prazo legal para impugnação
. A decisão de 22 de janeiro de 2025 consignou expressamente que não houve manifestação contrária das partes quanto à avaliação realizada, procedendo à sua homologação.

Opera-se, nesta hipótese, a
preclusão temporal
, que impede a rediscussão de matéria que deveria ter sido suscitada no momento processual adequado, mesmo porque o processo civil estrutura-se sobre os princípios da eventualidade e da concentração dos atos processuais, impondo às partes o ônus de exercerem suas faculdades nos momentos oportunos, sob pena de preclusão, de modo que permitir que o executado, após permanecer inerte durante a fase de avaliação, acompanhar silente todo o procedimento do leilão e somente após a arrematação venha questionar o valor atribuído ao bem representaria subversão da lógica processual e violação à segurança jurídica, além de configurar comportamento processual desleal incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear a conduta das partes.

Neste exato sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO JUDICIAL – NULIDADES – FRAÇÃO PENHORADA INFERIOR À TOTALIDADE DO IMÓVEL LEVADO A LEILÃO – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DO EDITAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CÔNJUGE DO EXECUTADO – RESERVA DE MEAÇÃO – IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LEGALIDADE E A SEGURANÇA DA ARREMATAÇÃO – AUSENTE PRECLUSÃO – POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
AVALIAÇÃO EXTERNA REALIZADA COM FUNDAMENTO TÉCNICO – PRECLUSÃO QUANTO AO ATO AVALIATÓRIO
– RETOMADA DA EXECUÇÃO POR DELIBERAÇÃO ULTERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula a condução do procedimento expropriatório que, sem ampliação formal da penhora e sem averbação no fólio real, leva a leilão a totalidade de imóvel cuja constrição recaiu apenas sobre fração de 129,00 m2 da matrícula. O vício compromete a validade do edital e expõe a arrematação a insegurança jurídica, à luz dos artigos 886 e 903 do CPC, além de violar o princípio da especialidade registral.

Impõe-se, ainda, a intimação pessoal da cônjuge meeira do executado, nos termos dos artigos 842, 843, §1o, e 889, II, todos do CPC, sendo imprescindível a reserva expressa de sua meação no edital.

Por outro lado,
é válida a avaliação realizada externamente por oficial de justiça quando demonstrado que o bem encontrava-se em estado de abandono e a vistoria interna revelou-se desnecessária. Eventual nulidade nesse ponto encontra-se preclusa, ante a ausência de impugnação oportuna.

A retomada da execução após decisão anterior de suspensão condicionada a "ulteriores deliberações" não exige revogação expressa, sendo válida a subsequente prática de atos constritivos por deliberação posterior do juízo.

Vícios formais que atingem a estrutura do procedimento executivo e a proteção de terceiros de boa-fé não se submetem à preclusão, podendo ser reconhecidos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Agravo parcialmente provido.”
(N.U 1027687-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

Ademais, a alegação de que as benfeitorias não avaliadas representariam investimentos de R$83.429,59 (oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) carece de qualquer substrato probatório, posto que os agravantes não juntaram aos autos orçamentos, notas fiscais, contratos de prestação de serviços ou qualquer outro documento idôneo que comprovasse a realização dos alegados investimentos.

Limitaram-se a apresentar assertivas genéricas desprovidas de comprovação, o que é insuficiente para infirmar avaliação judicial regularmente realizada e homologada, sendo que o ônus da prova quanto à existência e ao valor das benfeitorias incumbia aos executados, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiram.

Ademais, no que concerne especificamente ao
sistema de energia fotovoltaica
,
a classificação jurídica adequada é de bem móvel, e não de benfeitoria permanente ou acessão
, isso porque os painéis solares, inversores e demais equipamentos que compõem o sistema de geração de energia fotovoltaica são instalados sobre a estrutura do imóvel, mas não se integram a ele de forma indissociável, podendo serem destacados e removidos sem causar dano à edificação principal, mantendo sua funcionalidade e valor econômico após a remoção. Não se confundem com benfeitorias permanentes, que são aquelas que não podem ser retiradas sem destruição, modificação ou prejuízo da coisa principal.

Ademais, nada impede que os executados procedam à retirada dos equipamentos antes da efetivação da imissão na posse dos arrematantes, preservando assim o valor do investimento realizado. A não inclusão destes equipamentos na avaliação do imóvel não configura, portanto, vício que macule o ato avaliatório.

De outra feita, a alegação de arrematação por
preço vil
não prospera.

O artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que se considera vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação quando não fixado preço mínimo pelo juiz.

No caso concreto, o imóvel foi avaliado em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e arrematado por R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), o que corresponde a setenta por cento do valor da avaliação, superando em vinte pontos percentuais o patamar mínimo estabelecido pela lei, não havendo, portanto, qualquer configuração de preço vil segundo o critério objetivo estabelecido pelo legislador.

A propósito:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO –
VENDA POR PREÇO VIL NÃO COMPROVADA
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Afasta-se a alegação de venda por preço vil se a arrematação do imóvel objeto da lide não foi inferior a 50% do valor da avaliação.
Se o valor obtido no leilão é substancial e próximo ao valor de mercado apurado no laudo de avaliação, não há que se falar em nulidade do ato processual realizado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10075674820248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARREMATAÇÃO DO BEM PELO CREDOR NA SEGUNDA PRAÇA. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. "Admite-se a arrematação do bem pelo credor em segunda praça, ainda que seja o único licitante, desde que a venda não se dê por preço vil" (AgRg no AREsp 542.564/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe de 25/08/2016). 3. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o interstício de 8 (oito) meses entre a avaliação do perito e a praça na qual os imóveis foram arrematados não justifica a realização de novo trabalho pericial, afigurando-se suficiente a atualização do valor apontado pelo expert, com base na correção monetária apurada no período.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, via de regra, deve ser considerado como preço vil aquele em que a arrematação alcança valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, circunstância inexistente no caso dos autos.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1571154 ES 2019/0258232-1, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Outrossim, a alegação dos agravantes de que o imóvel valeria R$500.000,00 (quinhentos mil reais) constitui mera estimativa subjetiva desprovida de qualquer fundamentação técnica ou probatória, isso porque não foi apresentado laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado que sustentasse tal valor e a referência ao valor venal constante da certidão municipal, que indica a quantia de R$196.440,12 (cento e noventa e seis mil reais, quatrocentos e quarenta reais e doze centavos), não socorre os agravantes, pois este valor é inferior ao preço de arrematação, demonstrando que o lance ofertado superou inclusive o parâmetro fiscal.

Ademais, ao contrário do alegado nas razões recursais, a decisão recorrida não utilizou o valor venal como critério para afastar o preço vil, mas sim o valor da avaliação judicial regularmente homologada, em estrita observância ao comando legal.

De outra feita, a tese de
impenhorabilidade do bem de família
, embora revestida de argumentação elaborada, não resiste ao exame acurado dos elementos processuais.

A questão da impenhorabilidade já foi objeto de apreciação pelo juízo de origem em decisão proferida em
02 de outubro de 2024
, que afastou expressamente a proteção legal ao fundamento de que
o imóvel foi oferecido em garantia hipotecária pelos próprios executados de forma voluntária e espontânea, inclusive com anotação da existência da demanda judicial na matrícula do imóvel, sem qualquer ressalva quanto a se tratar de bem de família
.

Operou-se, neste ponto, a preclusão consumativa, que impede a rediscussão de questão já decidida no curso do mesmo processo, frisando-se, neste contexto, que a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica constituem valores fundamentais do sistema processual que não podem ser sacrificados em nome de sucessivas rediscussões de matérias já apreciadas e decididas, de modo que permitir que a parte retorne indefinidamente às mesmas questões, apresentando-as sob roupagens argumentativas diversas, representaria tornar o processo perene e inviabilizar a efetividade da tutela jurisdicional.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (BEM DE FAMÍLIA) QUESTÃO JÁ DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– DECISÃO MANTIDA - PRECEDENTES DO STJ - PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante a impenhorabilidade de bem de família se trate de matéria de ordem pública, revela-se descabida a sua apreciação, haja vista a ocorrência dos efeitos da preclusão consumativa, pois a questão já foi apreciada em decisão anterior, já transitada em julgado.
“as questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, operando-se a preclusão consumativa” (AgInt nos EAREsp 1.128.787/RJ, Corte Especial, DJe 2/3/2022).”
(N.U 1020244-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO ALECIO contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 9.264, por constituir bem de família. O agravante sustentou que o imóvel seria de natureza residencial, tendo apresentado início de prova documental, além de requerer diligência in loco. Alegou que a matéria é de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a realização de constatação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a rediscussão da alegação de impenhorabilidade de bem de família após sucessivas decisões judiciais que a rejeitaram, sem a interposição de recursos, diante da configuração da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de bem de família, embora matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão consumativa quando houver decisão anterior que a tenha rejeitado, sem a interposição do recurso cabível.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a renovação da alegação de impenhorabilidade, nas mesmas bases fáticas e probatórias já anteriormente analisadas, caracteriza tentativa de reexame da matéria preclusa.

No caso concreto, o agravante já havia suscitado a mesma tese por duas vezes, tendo ambas sido rejeitadas pelo juízo de origem sem a apresentação de recurso, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa.

Ausência de demonstração de fatos novos ou modificação do contexto probatório que justifiquem o reexame da matéria já decidida em momento anterior do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de impenhorabilidade de bem de família está sujeita à preclusão consumativa quando já decidida anteriormente, sem interposição de recurso. A matéria de ordem pública não pode ser objeto de rediscussão sucessiva sem a apresentação de fatos novos ou provas inéditas que modifiquem o contexto analisado. A estabilidade das decisões judiciais impede a reiteração indefinida de teses rejeitadas, sob pena de violação à segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803, parágrafo único; Lei no 8.009/1990, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.541.147/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.04.2025, DJe 11.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.687.899/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.859.753/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; TJ-PR, AI 0039037-42.2025.8.16.0000, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 05.08.2025, 4a Câmara Cível, DJ 06.08.2025; TJ-SP, AI 2064736-56.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 01.04.2024, 11a Câmara de Direito Privado.”
(N.U 1039705-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 940 DO CC. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE REDUÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÊXITO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR BEM DE TERCEIRO DE VALOR INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou pedidos do executado, consistentes em: reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel penhorado, declaração de litigância de má-fé do exequente, aplicação do art. 940 do CC, fixação de honorários sobre suposto proveito econômico e substituição da penhora por bem indicado.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o imóvel penhorado deve ser considerado impenhorável por se tratar de bem de família; (ii) verificar se há litigância de má-fé do exequente pelo uso de encargos financeiros supostamente indevidos; (iii) analisar a aplicação do art. 940 do CC; (iv) apurar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sobre a suposta redução do valor executado; (v) examinar se é cabível a substituição da penhora por bem de terceiro de valor inferior ao débito.

III. Razões de decidir

3. A alegação de impenhorabilidade do bem já foi analisada e rejeitada em diversas oportunidades, operando-se a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública (CPC, arts. 507 e 508; STJ, AgInt no AREsp 1859753).
4. Não configurada litigância de má-fé ou hipótese de aplicação do art. 940 do CC, pois não houve cobrança dolosa de valores sabidamente indevidos; os cálculos do credor foram substituídos pela contadoria judicial. 5. Inviável a fixação de honorários sobre suposto proveito econômico, pois a redução do débito decorreu de parâmetros fixados pelo juízo, e não de êxito processual da parte executada. 6. Indeferida a substituição da penhora por bem de terceiro, com valor inferior ao débito e sem anuência do credor, não sendo aplicável o princípio da menor onerosidade para esvaziar a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inviável rediscutir matéria já decidida no mesmo processo, ainda que de ordem pública, operando-se a preclusão consumativa. 2. A aplicação do art. 940 do CC exige prova de cobrança dolosa de valores indevidos, o que não se verificou.
3. Honorários sobre suposto proveito econômico não são devidos quando a redução do débito decorre de parâmetros fixados pelo juízo.
4. A substituição da penhora exige anuência do credor e suficiência econômica do bem ofertado.”
(N.U 1022956-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

Ademais, a invocação do Tema Repetitivo 1.261 do Superior Tribunal de Justiça não tem o condão de afastar a preclusão operada.

O precedente vinculante estabelece que cabe ao credor o ônus de provar que a hipoteca foi constituída como garantia de dívida que beneficiou a entidade familiar, para fins de reconhecimento da exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90.

Ocorre que a aplicação desta tese pressupõe que a questão esteja em aberto para discussão, o que não ocorre quando já houve decisão definitiva sobre a matéria no processo. A preclusão consumativa opera independentemente da natureza da matéria, pois decorre da própria estrutura do processo e da necessidade de que as decisões judiciais alcancem estabilidade em determinado momento processual.

Ademais, o oferecimento voluntário do imóvel em garantia hipotecária pelos próprios executados, com plena ciência de que se tratava de sua residência, configura renúncia tácita à proteção legal, nos termos do artigo 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, que expressamente excepciona da impenhorabilidade o imóvel objeto de financiamento para sua aquisição. A conduta dos executados/agravantes ao constituírem a hipoteca é incompatível com a posterior alegação de impenhorabilidade, configurando comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva que deve reger as relações processuais.

Além disso, a argumentação de que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício a qualquer tempo não afasta a incidência da preclusão no caso concreto, posto que, embora seja correto afirmar que matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, tal possibilidade não é ilimitada nem se sobrepõe à necessidade de estabilização das decisões judiciais.

Quando determinada questão, ainda que de ordem pública, já foi objeto de decisão fundamentada no curso do processo, forma-se a preclusão para o juízo, que não pode voltar a decidir sobre o mesmo tema.

A preclusão
pro judicato
impede que o magistrado reexamine questões já apreciadas, assegurando a coerência interna do processo e evitando decisões contraditórias.

No caso dos autos, o juízo de origem já analisou especificamente a questão da impenhorabilidade e a afastou mediante decisão fundamentada, não sendo possível o retorno à matéria sob pena de violação à sistemática processual.

De mais a mais, o conjunto probatório dos autos demonstra que os executados tiveram ampla oportunidade de defesa em todas as fases do processo executivo. Foram intimados da penhora, da avaliação, da designação do leilão e de todos os atos processuais subsequentes. Permaneceram inertes nos momentos processuais adequados para impugnação da avaliação e para questionamento dos demais atos expropriatórios. Somente após a realização da arrematação, quando o procedimento já se encontrava em fase avançada e terceiros de boa-fé haviam adquirido o bem mediante lance regular em hasta pública, vieram os executados apresentar impugnação genérica desprovida de substrato probatório consistente. Tal conduta processual não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de estimular a litigância desleal e a procrastinação do cumprimento das obrigações.

Outrossim, a arrematação judicial constitui forma originária de aquisição da propriedade, conferindo ao arrematante segurança jurídica quanto à higidez de seu título.

No caso, os arrematantes Kaceli Silva Gaiva e Michelle Rondon Leiria Gahyva agiram de boa-fé ao participarem de hasta pública regularmente designada, oferecendo lance superior ao mínimo legal e depositando o valor integral da arrematação, sendo que a desconstituição da arrematação somente se justifica quando demonstrada nulidade grave e insanável que macule o procedimento, o que não se verifica no caso concreto, na medida em que as alegações dos agravantes não configuram vícios que justifiquem a invalidação do ato, mas sim inconformismo tardio com o resultado do procedimento executivo, fundado em questões que deveriam ter sido suscitadas nos momentos processuais adequados.

Ademais, a execução deve observar o princípio da menor onerosidade para o devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, mas tal princípio não pode ser invocado para obstar indefinidamente a satisfação do crédito do exequente mediante alegações genéricas e desprovidas de comprovação. O executado deve suportar os ônus decorrentes de seu inadimplemento, não podendo invocar proteções legais quando voluntariamente renunciou a elas ou quando deixou transcorrer os prazos processuais sem exercer as faculdades que a lei lhe conferia. O equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor no processo executivo pressupõe que ambos ajam com lealdade processual e respeitem os prazos e formas estabelecidos pela lei.

Portanto, conclui-se que a decisão recorrida examinou adequadamente todas as questões suscitadas pelos executados/agravantes na impugnação à arrematação, enfrentando-as de forma fundamentada e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência dos tribunais superiores. A decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso reforçou os fundamentos da decisão de origem, demonstrando a ausência de probabilidade do direito alegado pelos agravantes. O conjunto decisório está em perfeita sintonia com os princípios processuais da efetividade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026